Tribunal: STF
Processo: Rcl 38793
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-07
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 1.042 DO CPC: CABÍVEL, NA ESPÉCIE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF: VERIFICADA.  PROCEDÊNCIA. 
 
 1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pela Agência Goiana de Defesa Agropecuária - Agrodefesa, em face de decisão da Presidente da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Goiás, no processo nº 5106379-70.2015.8.09.0051, pela qual teria sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal Federal. 
 
 2.	A reclamante narra que a Presidente Turma Recursal reclamada negou seguimento ao seu agravo em recurso extraordinário interposto, com fundamento no art. 1.042 do Código de Processo Civil, por considerá-lo inadequado. Sustenta que a negativa de seguimento do recurso não teia se dado com base em referência a decisão proferida sob a sistemática da Repercussão Geral, portanto, sendo competente para o exame do agravo interposto este Supremo Tribunal Federal.
 
 3.	Requereu a concessão de liminar para cassar o pronunciamento atacado, que negou processamento ao recurso de agravo em recurso extraordinário. No mérito, pleiteia a confirmação da providência para cassar a decisão impugnada.
 
 4.	Em 26/02/2020, o então Relator, e. Ministro Marco Aurélio, deferiu, em parte, a medida acauteladora, para suspender o processo de origem, até o exame final desta reclamação (e-doc. 6).
 
 5.	A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da medida, em parecer assim ementado (e-doc. 15):
 
“RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. NÃO APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. ART. 1.042, DO CPC. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE PELO TRIBUNAL A QUO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO”.
 
 6.	O Presidente da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estrado de Goiás prestou informações (e-doc. 18). Relata acerca da tramitação do processo. Noticia a certificação de trânsito em julgado da decisão e a remessa dos autos ao Juízo de origem.
 
 7.	A Procuradoria-Geral da República reiterou os termos do parecer anteriormente ofertado (e-doc. 23).
 
 8.	A parte beneficiária, regularmente citada, não se manifestou, conforme certificado pela Secretaria Judiciária, em 27/05/2022 (e-doc. nº 30).
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
 9.	 A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF/88).
 
 10.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos artigos 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 11.	No caso em tela, a autoridade reclamada entendeu pela negativa de seguimento ao recurso extraordinário, ante a aplicação das Súmulas nº 279, nº 280 e nº 636, do Supremo Tribunal Federal. Não houve, portanto, menção a qualquer dos temas do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 2, p. 132-134; grifos e destaques do original):
 
“(...). De saída, ao promover o juízo de admissibilidade (art. 1.030, inciso V do CPC), importante ressaltar que não cabe recurso extraordinário quando a alegada ofensa à Constituição Federal é reflexa ou indireta. 
Ademais, o acórdão recorrido (evento 47) restringiu-se a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional pertinente ao caso concreto e de acordo com as provas que foram produzidas nos autos, sob o crivo do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. 
Assim, a sustentada violação aos dispositivos constitucionais de forma indireta ou por via reflexa, não enseja o reexame da matéria por meio de recurso extraordinário, conforme disposto no verbete da Súmula 636 do STF, in verbis: 
“Súmula 636 – STF – Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.” 
Lado outro, importante ressaltar que o órgão colegiado dirimiu a questão relativa ao enquadramento da parte promovente, ora recorrida, amparada no conjunto fático-probatório dos autos e na legislação estadual aplicável à espécie, de reexame incabível em sede de apelo extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF – Supremo Tribunal Federal, senão vejamos: 
“Súmula 279 – STF – Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
Súmula 280 – STF – Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.” 
Sobre o tema, cito precedente do Pretório Excelso:
(...).
Por último, ressalto que o Recurso Extraordinário não é sede própria para discussão referente à súmula vinculante, uma vez que a hipótese constitucional de seu cabimento é restrita à violação de preceito constitucional, não abrangendo, por conseguinte, o direito sumulado. 
Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário (evento 67), com fulcro no art. 1.030, inciso I, do CPC. (...)”
 
 12.	Contra essa decisão, a ora reclamante interpôs agravo com fundamento no art. 1.042, do CPC, solicitando a sua remessa a esta Corte (e-doc. 2, p. 135-138). Todavia, a autoridade reclamada negou-lhe seguimento, assentando o entendimento no sentido de que o recurso cabível seria aquele previsto no art. 1.021 do CPC (e-doc. 2, p. 155-157):
 
“(...). De início, observa-se que não houve o necessário prequestionamento, requisito de admissibilidade indispensável para conhecimento do Recurso Extraordinário. Diz-se prequestionada a matéria quando a decisão impugnada haja emitido juízo explícito a respeito do tema, inclusive mencionando o dispositivo constitucional previamente suscitado nas razões do recurso submetido à sua apreciação.
Ademais, verifica-se que o acórdão impugnado decidiu a causa com base em interpretação e aplicação de legislação infraconstitucional, de modo que eventual ofensa constitucional, caso presente, se daria de foram indireta. É certo que a análise das teses trazidas pelo agravante demandaria o exame do acervo fático-probatório dos autos, providência inadmitida em sede de Recurso Extraordinário, consoante disposto na Súmula n. 279 do STF. 
Cumpre, ainda, salientar que as decisões que inadmitirem o Recurso Extraordinário com base no inciso I, alíneas "a" e "b" do art. 1030 do Código de Processo Civil, não são impugnáveis por meio de Agravo submetido aos Tribunais Superiores, mas tão somente por meio de Agravo interno, nos moldes do art. 1021 do CPC. 
A parte agravante interpôs recurso de Agravo em Recurso Extraordinário previsto no art. 1042, caput, do CPC, e não o Agravo perante o Tribunal local, não sendo admitido, consoante jurisprudência do STJ, a aplicação do princípio da fungibilidade. Precedente (AREsp 1.083.826/MG, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 15/08/2017). 
Na linha de precedentes das C. Cortes Superiores, incabível se mostra a aplicação da fungibilidade no caso dos autos, como se afere a seguir:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CABÍVEL: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO INTERPOSTO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. 1. Insurge-se a parte agravante contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário em razão da aplicação da sistemática da repercussão geral. 2. Caberá agravo regimental contra decisão que denegar seguimento a recurso extraordinário que discuta questão constitucional sobre a qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou que esteja em conformidade com o entendimento daquela Corte exarado no regime de repercussão geral (§2º do art. 1030 do CPC). 3. No caso dos autos, a interposição do agravo em recurso extraordinário consubstancia erro grave. Não incidência do princípio da fungibilidade. 4. “Não terá seguimento pedido ou recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal, quando manifestamente incabível ou apresentado fora do prazo, ou quando for evidente a incompetência do Tribunal” (Sumula 322/STF). 5. O recurso manifestamente incabível ou intempestivo não suspende ou interrompe o prazo para interposição de outro recurso. Precedentes: ARE 813.750 AgR, Relatora Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 28/10/2016, publicado em 22/11/2016; ARE 823.947 ED, Relator Min. Edson Fachin, Primeira Turma, julgado em 15/12/2015, publicado em 19/02/2016; ARE 819.651 ED, Relator Min Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 09/09/2014, publicado em 10/10/2014. Agravo em Recurso Extraordinário (ARE) não conhecido com determinação de certificação do trânsito em julgado. (Grifei).
À luz desse raciocínio, considerando a existência de previsão legal expressa quanto ao recurso passível de manejo na hipótese dos autos, reputa-se configurado erro grosseiro, a obstar a admissibilidade do Agravo e sua posterior remessa ao Superior Tribunal Federal. 
Com efeito, nota-se que o remédio jurídico utilizado pela agravante não se mostra adequado para o fim almejado, razão pela qual dele não conheço, ficando seu seguimento negado. 
Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo eletrônico ao 1º Grau. (...)”.
 
 13.	Para melhor compreensão, transcrevo o que dispõem os arts. 1.030, em especial, inc. I, al. “a”, e 1.042 do CPC:
 
“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
I – negar seguimento:
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;
b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;
II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos;
III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional;
IV – selecionar o recurso como representativo de controvérsia constitucional ou infraconstitucional, nos termos do § 6º do art. 1.036;
V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que:
a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos;
b) o recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia; ou
c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação.
§ 1º Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042.
§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.
(...).
 
Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.
(...).
§ 4º Após o prazo de resposta, não havendo retratação, o agravo será remetido ao tribunal superior competente.”
 
 14.	Constata-se da leitura desses dispositivos que houve usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal. Não tendo sido utilizada como fundamento decisão proferida sob o sistema de repercussão geral, o recurso cabível é o agravo previsto no art. 1.042 do CPC, de competência desta Corte. Nessa linha, confiram-se:
 
“Embargos de declaração em reclamação. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito Processual Civil. 3. Recurso extraordinário inadmitido na origem, por ausência de pressuposto formal de admissibilidade. Interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC. Competência do STF para julgamento. 4. Usurpação de competência configurada. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 46.578-ED/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 27/05/2021; grifos nossos).
 
“Direito Constitucional e Direito Processual Civil. Agravo interposto contra despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário sem remissão à sistemática da repercussão geral. Usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Reclamação procedente. Princípios da celeridade processual e da eficiência da prestação jurisdicional. Agravo do art. 1.042 do CPC julgado com dispensa do envio dos autos ao STF.
1. Subsiste a competência do STF para julgar recurso de agravo interposto contra despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário sem remissão à sistemática da repercussão geral (art. 1.042 do CPC).
2. Ausência de interesse do reclamante/agravante, em recorrer da decisão que julgou procedente a reclamação constitucional, estando, ademais, exauridos os efeitos do julgado com a análise do agravo do art. 1.042 do CPC/2015 no caso concreto.
(...)
3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa do § 4º do art. 1.021 do CPC.”
(Rcl nº 25.028-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 02/05/2017, p. 15/05/2017; grifos nossos)
 
“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO EM PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ARE). RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Na forma do art. 1.042 do CPC, cabe agravo em face da decisão singular do Presidente ou do Vice-presidente do Tribunal recorrido que não admite recurso extraordinário, excetuados os casos em que fundada a decisão na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral.
2. A Corte reclamada reputou incognoscível o agravo do art. 1.042 do CPC contra acórdão e, por isso, deixou de remeter os autos a esta Suprema Corte. Não se divisa usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal.
3. Agravo interno conhecido e não provido.”
(Rcl nº 46.663-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 30/08/2021, p. 20/09/2021; grifos nossos)
 
 15.	Ante o exposto, confirmo a liminar e julgo procedente a reclamação, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada e determinar o regular processamento do agravo em recurso extraordinário, com seu encaminhamento a esta Suprema Corte. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Comunique-se.
 
Publique-se.
 
Brasília, 7 de outubro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator